Tribunal: TJBA
Processo: 0513258-51.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513258-51.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: TERESINHA DE ARAUJO SOARES

Advogado(s)
:
JOBSON LAMENHA DE BRITO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE SENTENÇA
EXTRAPETITA
. REJEITADA. MÉRITO.

DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE RESIDÊNCIA LOCALIZADA EM ÁREA DE RISCO. DEVER DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. RESIDENTE PESSOA IDOSA E DEFICIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO LÍCITO RECONHECIDA. SACRIFÍCIO DESPROPORCIONAL AO PARTICULAR. DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA VIOLADO. DEVER DE ASSISTÊNCIA DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0513258-51.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada TERESINHA DE ARAUJO SOARES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
conhecer do recurso, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento,

majorando a verba honorária sucumbencial,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, .